Tribunal: CARF
Processo: 10640.723452/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723452/2014-95
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.834 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrentes
SANTA RITA COMERCIO, IDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO
STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação
a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero ou
não tributado. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo e do frete,
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do
insumo para produção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos. No mérito, deu-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, por
voto de qualidade, vencidos os Conselheiros Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Valcir
Gassen, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento; e
deu-se provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, por maioria de votos, vencidos os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723452/2014-95
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

Conselheiros Vinícius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho, que negaram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício). Ausente a conselheira Liziane Angelotti Meira, substituída pelo
conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo
sujeito passivo contra acórdão 3302-009.720, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, deu
provimento parcial ao recurso para reverter a glosa referente aos fretes de produtos acabados e
semiacabados.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

FRETE NA AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO
O direito de crédito em relação aos serviços de fretes limita-se ao valor do
crédito presumido apropriado pelo próprio insumo.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre
os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. Conquanto a observância do critério da
essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o,
inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos
considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na operação de
venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE DE RETORNO. CRÉDITOS DE
PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de transporte para o retorno de pallets utilizados para viabilizar o
transporte de mercadorias ao estabelecimento da pessoa jurídica vendedora
não gera crédito da não cumulatividade de PIS/COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
As devoluções de vendas são, na essência, o cancelamento de operações
anteriormente ocorridas. Se as vendas tenham integrado o faturamento do mês
ou de mês anterior, tendo sido tributada conforme disposto na Lei respectiva, o
crédito apurado encontra-se vinculado, integralmente, às receitas tributadas
no mercado interno e, portanto, não há que se falar em rateio entre as receitas
tributadas e as não tributadas.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação à possibilidade de se constituir crédito sobre Frete de produtos
acabados entre estabelecimentos.

Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

Em despacho às fls. 271 a 275, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
 O recurso não deve ser conhecido;
 Os dispêndios com fretes nas transferências de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte enquadram-se na hipótese prevista no
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03, o qual permite que o valor do
“frete na operação de venda (...), quando o ônus for suportado pelo
vendedor”, seja computado no cálculo dos créditos da contribuição ao PIS e
da COFINS;
 A expressão “frete na operação de venda” foi utilizada pelo legislador
justamente em virtude de sua maior amplitude, que abrange as diversas
etapas da execução da venda, como o transporte do produto acabado da
fábrica para o centro de distribuição. Trata-se de interpretação
reiteradamente confirmada por esta Câmara Superior de Recursos Fiscais
(“CSRF”), segundo a qual a interpretação do inciso IX, do art. 3o, da Lei no
10.833/03 abrange os fretes incorridos para o deslocamento de produtos
entre estabelecimentos.

Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação às seguintes matérias:
 Possibilidade de aproveitamento do crédito presumido das contribuições
sociais em ressarcimento e compensação;
 Possibilidade de creditamento de Contribuição Social não cumulativa sobre
o valor dos fretes pagos para transporte de bens adquiridos com suspensão
e a pessoas físicas.

Em despacho às fls. 401 a 407, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo apena em relação à matéria “possibilidade de
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

creditamento de Contribuição Social não cumulativa sobre o valor dos fretes pagos para
transporte de bens adquiridos com suspensão e a pessoas físicas”.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 O Recurso não deve ser conhecido;
 O frete não gera o direito de crédito por si só, mas porque se agrega ao bem
adquirido, devendo se adequar a forma e ao percentual do creditamento que
este é objeto. O valor do frete compõe o custo do bem, mercadoria ou
insumo adquirido. Isto significa dizer que, se o conteúdo da nota fiscal for
considerado insumo ou mercadoria de revenda e as normas contemplarem o
crédito para o cálculo das contribuições em comento, então o valor do frete
integrará o custo da aquisição; caso o bem, mercadoria ou insumo não seja
passível de creditamento, conforme ocorre no caso ora analisado, o
adquirente não teria direito ao creditamento em qualquer das formas, base
de cálculo do frete ou mesmo presumido.

É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos Recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, importante discorrer sobre cada um deles com o intuito de melhor elucidar
meu direcionamento pelo conhecimento ou não das matérias trazidas em cada recurso.

Primeiramente, quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
que suscita divergência em relação aos fretes de produtos acabados, sem delongas, entendo que o
recurso deva ser conhecido – o que concordo com o exame de admissibilidade constante em
despacho, eis:
“[...]
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

A decisão recorrida entendeu ser cabível a tomada de créditos das
Contribuições Sociais Não Cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da firma,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo e por se tratar
de frete na "operação de venda", atraindo a aplicação do permissivo do art.
3o, inciso IX e art. 15 da Lei no 10.833, de 2003.
[...]
No voto condutor para o Acórdão no 3301-004.278, que acolheu os
aclaratórios propostos pela Fazenda Nacional, rerratificou-se o Acórdão no
3301-004.278, para esclarecer que não havia direito a crédito das
contribuições sociais não cumulativas sobre os fretes pagos para transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte.
[...]
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para
fins de dedução da divergência arguida, que emerge quando se constata que,
enquanto a decisão recorrida reconheceu o direito à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o valor dos fretes pagos para
transporte do produto acabado entre os estabelecimentos da firma, o
paradigma negou tal direito.”

O Recurso Especial do sujeito passivo, que trouxe divergência acerca da
discussão sobre a “possibilidade de creditamento de Contribuição Social não cumulativa sobre o
valor dos fretes pagos para transporte de bens adquiridos com suspensão e a pessoas físicas”
também deve ser conhecido – o que também concordo com o impecável exame de
admissibilidade constante em despacho. Eis:
“O voto condutor da decisão recorrida (vencedor), adotando o entendimento
da 3a Turma da CSRF, plasmado no Acórdão n° 9303-008.755, asseverou que
o contribuinte pode apropriar-se de crédito presumido em relação à aquisição
de leite in-natura a produtores pessoas físicas e cooperativas, salientando que
o direito de crédito em relação aos serviços de fretes limita-se ao valor do
crédito presumido apropriado pelo próprio insumo.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

O Acórdão indicado como paradigma n° 3402-007.102 teve ementa lavrada
nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO,
PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do bem
transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art.
8o da Lei n.° 10.925/2004.
Recurso Voluntário Provido.
O Colegiado 3402 defendeu a possibilidade do creditamento do PIS em
relação ao frete pago e tributado para o transporte de insumos,
independentemente do regime de tributação do bem transportado, não sendo
aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei n° 10.625, de
2004.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3301-009.482 está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei n° 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE n° 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
COFINS REGIME NÃO CUMULATIVO. REVENDA. CRÉDITOS DE
DEPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A autorização para creditamento referente à depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado não se aplica à
atividade de revenda, porquanto o dispositivo legal condicionou o direito à sua
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços
DESPESAS COM FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. AUTONOMIA DA
DESPESA DE FRETE EM RELAÇÃO AO PRODUTO/MERCADORIA
TRANSPORTADO
Já se pacificou na jurisprudência, judicial e administrativa, de que o frete é
uma despesa autônoma, ou seja, incluí-se no rol de despesas com serviços
próprios ou contratados de terceiros que são, dependendo de sua relação com
a atividade da empresa, classificam-se como essenciais, pois sem tais serviços,
a atividade estaria comprometida ou não seria possível de ser realizada.
Portanto, independe, para apropriação de créditos sobre o valor do frete, se o
produto ou mercadoria transportada tenha sido tributada ou não pelo
PIS/COFINS, o que realmente importa é que o frete foi tributado pelo
PIS/COFINS e, em sendo, gera direito ao crédito sobre seu valor, apenas se
distinguindo, para efeitos tributários, se frete na aquisição de insumos ou frete
na venda.
Em linha com o entendimento defendido pela 2a TO da 4a C, o Colegiado 3301
também entende que a apropriação de créditos sobre o valor do frete
independe do regime de tributação da mercadoria transportada:
“...o que realmente importa é que o frete foi tributado pelo PIS/COFINS e, em
sendo, gera direito ao crédito sobre seu valor, apenas se distinguindo, para
efeitos tributários, se frete na aquisição de insumos ou frete na venda.”
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando a decisão recorrida e o Acórdão n° 3301-009.482, parece-me que
há, entre eles, a similitude fática mínima para que o estabelecimento de base
de comparação para fins de dedução da divergência suscitada, que emerge,
quando se constata que, enquanto a decisão recorrida, em se tratando de
frete contratado antes de iniciado o processo fabril, entendeu que o crédito
está definitivamente vinculado ao insumo, e, no caso da aquisição de leite in
natura, limitado ao valor do crédito presumido, o Acórdão paradigmático
entendeu por dar tratamento autônomo ao creditamento na contratação de
frete na aquisição de leite in natura.
Divergência bem comprovada em face do Acórdão n° 3301-009.482.”

Ora, o voto do aresto recorrido traz:
“[...]
A questão diz respeito à forma de apuração de créditos de PIS/Pasep e
COFINS quanto aos valores de fretes destinados ao transporte dos bens
adquiridos com suspensão do PIS/Pasep e COFINS e de pessoas físicas. Ou
seja, deve-se decidir se o frete tributado pelas contribuições, ainda que se
refiram a insumos adquiridos que não sofreram a incidência, o custo do
serviço gera direito a crédito ou não.
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir a posição referendada pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no Acórdão 9303-008.755 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 13
de junho de 2019 de Relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
[....]
No caso o frete na aquisição de leite é um serviço prestado antes de
iniciado o processo fabril, portanto não há como afirmar que se trata de
um insumo do processo industrial. Assim, o que é efetivamente insumo é o
bem ou mercadoria transportada, leite, sendo que esse frete integrará o
custo deste insumo e, nesta condição, o seu valor agregado ao insumo,
poderá gerar o direito ao crédito, caso o insumo gere direito ao crédito.
Ou seja, o valor deste frete, por si só, não gera direito ao crédito. Este
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

crédito está definitivamente vinculado ao insumo. Se o insumo gerar
crédito, por consequência o valor do frete que está agregado ao seu custo,
dará direito ao crédito, independentemente se houve incidência das
contribuições sobre o serviço de frete, a exemplo do que ocorre nos fretes
prestados por pessoas físicas.
No presente caso, como o contribuinte pode apropriar-se de crédito
presumido em relação à aquisição de leite in-natura, de produtores
pessoas físicas e cooperativas, faz jus também à apropriação, na mesma
proporção do crédito gerado pelo insumo, em relação aos serviços de
frete utilizados na aquisição desses insumos. Melhor dizendo, o direito
de crédito em relação aos serviços de fretes limita-se ao valor do crédito
presumido apropriado pelo próprio insumo. (Grifo e negrito nossos)
Sendo assim, nego provimento ao recurso do contribuinte em relação a este
tópico.”

O acórdão indicado como paradigma 3301-009.482, por sua vez, esposa em sua
ementa:
“DESPESAS COM FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. AUTONOMIA
DA DESPESA DE FRETE EM RELAÇÃO AO PRODUTO/MERCADORIA
TRANSPORTADO
Já se pacificou na jurisprudência, judicial e administrativa, de que o frete é
uma despesa autônoma, ou seja, incluí-se no rol de despesas com serviços
próprios ou contratados de terceiros que são, dependendo de sua relação
com a atividade da empresa, classificam-se como essenciais, pois sem tais
serviços, a atividade estaria comprometida ou não seria possível de ser
realizada. Portanto, independe, para apropriação de créditos sobre o
valor do frete, se o produto ou mercadoria transportada tenha sido
tributada ou não pelo PIS/COFINS, o que realmente importa é que o
frete foi tributado pelo PIS/COFINS e, em sendo, gera direito ao crédito
sobre seu valor, apenas se distinguindo, para efeitos tributários, se frete
na aquisição de insumos ou frete na venda.”

Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

Vê-se clara a divergência entre os arestos recorrido e paradigma, eis que o que
se discute é efetivamente se o frete na aquisição de produtos gera crédito das contribuições não
cumulativas, ainda que os produtos não sejam tributados ou se somente gerariam créditos
proporcionalmente ao crédito presumido daquele produto.

Em vista de todo o exposto, voto por conhecer de ambos os Recursos.

Ventiladas tais considerações, primeiramente, é de se discorrer sobre o
conceito de insumos. O que, não é demais enfatizar que se tratava de matéria controvérsia – pois,
em fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170,
definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve
observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do
item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo.

Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe em sua ementa
(Grifos meus):
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002
e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.”

Definiu ser ilegal a disciplina de creditamento prevista nas IN SRF 247 e 404
que, por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na lei.

Nessa linha, efetivamente a Constituição Federal não outorgou poderes para a
autoridade fazendária para se definir livremente o conteúdo da não cumulatividade.

O que, por conseguinte, tal como já entendia, expresso que a devida
observância da sistemática da não cumulatividade exige que se avalie a natureza das despesas
incorridas pela contribuinte – considerando a legislação vigente, bem como a natureza da
sistemática da não cumulatividade.

Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

Sempre que estas despesas/custos se mostrarem essenciais ao exercício de sua
atividade, devem implicar, a rigor, no abatimento de tais despesas como créditos descontados
junto à receita bruta auferida.

Importante recordar que no IPI se tem critérios objetivos (desgaste durante o
processo produtivo em contato direto com o bem produzido ou composição ao produto final),
enquanto, no PIS e na COFINS essa definição sofre contornos subjetivos.

Tenho que, para se estabelecer o que é o insumo gerador do crédito do PIS e da
COFINS, ao meu sentir, torna-se necessário analisar a essencialidade do bem ao processo
produtivo da recorrente, ainda que dele não participe diretamente.

Continuando, frise-se tal entendimento que vincula o bem e serviço para fins
de instituição do crédito do PIS e da Cofins com a essencialidade no processo produtivo o
Acórdão 3403-002.765 – que, por sua vez, traz em sua ementa:
"O conceito de insumo, que confere o direito de crédito de PIS/Cofins não-
cumulativo, não se restringe aos conceitos de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, tal como traçados pela legislação do
IPI. A configuração de insumo, para o efeito das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, depende da demonstração da aplicação do bem e serviço na
atividade produtiva concretamente desenvolvida pelo contribuinte."

Vê-se que na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS o conteúdo
semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI, porém mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e serviços que integram o
custo de produção.

Ademais, vê-se que, dentre todas as decisões do CARF e do STJ, era de se
constatar que o entendimento predominante considerava o princípio da essencialidade para fins
de conceituação de insumo.

Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

Não obstante à jurisprudência dominante, importante discorrer sobre o tema
desde a instituição da sistemática não cumulativa das r. contribuições.

Em 30 de agosto de 2002, foi publicada a Medida Provisória 66/02, que dispôs
sobre a sistemática não cumulativa do PIS, o que foi reproduzido pela Lei 10.637/02 (lei de
conversão da MP 66/02) que, em seu art. 3o, inciso II, autorizou a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda.

É a seguinte a redação do referido dispositivo:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI;”

Em relação à COFINS, tem-se que, em 31 de outubro de 2003, foi publicada a
MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, que dispôs sobre a sistemática não cumulatividade
dessa contribuição, destacando o aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de
insumos em seu art. 3o, inciso II, em redação idêntica àquela já existente para o PIS/Pasep, in
verbis (Grifos meus):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

pagamento de que trata o art. 2o da Lei no10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)”.

Posteriormente, em 31 de dezembro de 2003, foi publicada a Emenda
Constitucional 42/2003, sendo inserida ao ordenamento jurídico o § 12 ao art. 195:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições:
[...]
§12 A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não
cumulativas.”

Com o advento desse dispositivo, restou claro que a regulamentação da
sistemática da não cumulatividade aplicável ao PIS e à COFINS ficaria sob a competência do
legislador ordinário.

Vê-se, portanto, em consonância com o dispositivo constitucional, que não há
respaldo legal para que seja adotado conceito excessivamente restritivo de "utilização na
produção" (terminologia legal), tomando-o por "aplicação ou consumo direto na produção" e
para que seja feito uso, na sistemática do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, do mesmo
conceito de "insumos" adotado pela legislação própria do IPI.

Nessa lei, há previsão para que sejam utilizados apenas subsidiariamente os
conceitos de produção, matéria prima, produtos intermediários e material de embalagem
previstos na legislação do IPI.

Ademais, a sistemática da não cumulatividade das contribuições é diversa
daquela do IPI, visto que a previsão legal possibilita a dedução dos valores de determinados bens
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

e serviços suportados pela pessoa jurídica dos valores a serem recolhidos a título dessas
contribuições, calculados pela aplicação da alíquota correspondente sobre a totalidade das
receitas por ela auferidas.

Não menos importante, vê-se que, para fins de creditamento do PIS e da COFINS,
admite- se também que a prestação de serviços seja considerada como insumo, o que já leva à
conclusão de que as próprias Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 ampliaram a definição de
"insumos", não se limitando apenas aos elementos físicos que compõem o produto.

Nesse ponto, Marco Aurélio Grego (in "Conceito de insumo à luz da legislação
de PIS/COFINS", Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, ano1, n. 1, jan/fev.2003, Belo
Horizonte: Fórum, 2003) diz que será efetivamente insumo ou serviço com direito ao crédito
sempre que a atividade ou a utilidade forem necessárias à existência do processo ou do produto
ou agregarem (ao processo ou ao produto) alguma qualidade que faça com que um dos dois
adquira determinado padrão desejado.

Sendo assim, seria insumo o serviço que contribua para o processo de produção
– o que, pode-se concluir que o conceito de insumo efetivamente é amplo, alcançando as
utilidades/necessidades disponibilizadas através de bens e serviços, desde que essencial para o
processo ou para o produto finalizado, e não restritivo tal como traz a legislação do IPI.

Frise-se que o raciocínio de Marco Aurélio Greco traz, para tanto, os conceitos
de essencialidade e necessidade ao processo produtivo.

O que seria inexorável se concluir também pelo entendimento da autoridade
fazendária que, por sua vez, validam o creditamento apenas quando houver efetiva incorporação
do insumo ao processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de
serviços, adotando o conceito de insumos de forma restrita, em analogia à conceituação adotada
pela legislação do IPI, ferindo os termos trazidos pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que, por
sua vez, não tratou, tampouco conceituou dessa forma.

Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

Resta, por conseguinte, indiscutível a ilegalidade das Instruções Normativas
SRF 247/02 e 404/04 quando adotam a definição de insumos semelhante à da legislação do IPI.
Tal como expressou o STJ em recente decisão.

As Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil que
restringem o conceito de insumos, não podem prevalecer, pois partem da premissa equivocada de
que os créditos de PIS e COFINS teriam semelhança com os créditos de IPI.

Isso, ao dispor:
 O art. 66, § 5o, inciso I, da IN SRF 247/02 o que segue (Grifos meus):
“Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo
com a alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos,
determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
[...]
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos: (Incluído)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
(Incluído)
a. Matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado; (Incluído)
b. Os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço. (Incluído)
[...]”

 art. 8o, § 4a, da IN SRF 404/04 (Grifos meus):
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

“Art. 8 o Do valor apurado na forma do art. 7 o, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma
alíquota, sobre os valores:
[...]
§ 4 o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos:
- utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde
que não estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
[...]”

Tais normas infraconstitucionais restringiram o conceito de insumo para fins de
geração de crédito de PIS e COFINS, aplicando-se os mesmos já trazidos pela legislação do IPI.
O que entendo que a norma infraconstitucional não poderia extrapolar essa conceituação frente
a intenção da instituição da sistemática da não cumulatividade das r. contribuições.

Considerando que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 trazem no conceito de insumo:
a. Serviços utilizados na prestação de serviços;
b. Serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda;
c. Bens utilizados na prestação de serviços;
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

d. Bens utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda;
e. Combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação de serviços;
f. Combustíveis e lubrificantes utilizados na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda.

Vê-se claro, portanto, que não poder-se-ia considerar para fins de definição de
insumo o trazido pela legislação do IPI, já que serviços não são efetivamente insumos, se
considerássemos os termos dessa norma.

Não obstante, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem
como intenção do legislador, entendo também não ser cabível adotar de forma ampla o conceito
trazido pela legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as
despesas operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no
processo produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

Ora, o termo "insumo" não devem necessariamente estar contidos nos custos e
despesas operacionais, isso porque a própria legislação previu que algumas despesas não
operacionais fossem passíveis de creditamento, tais como Despesas Financeiras, energia elétrica
utilizada nos estabelecimentos da empresa, etc.

O que entendo que os itens trazidos pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03 que
geram o creditamento, são taxativos, inclusive porque demonstram claramente as despesas, e não
somente os custos que deveriam ser objeto na geração do crédito dessas contribuições. Eis que,
se fossem exemplificativos, nem poderiam estender a conceituação de insumos as despesas
operacionais que nem compõem o produto e serviços – o que até prejudicaria a inclusão de
algumas despesas que não contribuem de forma essencial na produção.

Com efeito, por conseguinte, pode-se concluir que a definição de “insumos”
para efeito de geração de crédito das r. contribuições, deve observar o que segue:
 Se o bem e o serviço são considerados essenciais na prestação de
serviço ou produção;
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

 Se a produção ou prestação de serviço são dependentes efetivamente da
aquisição dos bens e serviços – ou seja, sejam considerados essenciais.

Tanto é assim que, em julgado recente, no REsp 1.246.317, a Segunda Turma
do STJ reconheceu o direito de uma empresa do setor de alimentos a compensar créditos de
PIS e Cofins resultantes da compra de produtos de limpeza e de serviços de dedetização,
com base no critério da essencialidade.

Para melhor transparecer esse entendimento, trago a ementa do acórdão (Grifos
meus):
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II,
DA LEI N. 10.833/2003. ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
SRF N. 247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma
suficientemente fundamentada a lide, muito embora não faça considerações
sobre todas as teses jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica
multa a embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório ".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n.
247/2002 - Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e
o art. 8o, §4o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins,
que restringiram indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II,
das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de
creditamento na sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento
jurídico em vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo,
não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas
Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda - IR, por que
demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e
art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao,
ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros
alimentícios sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo
a que pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações se não
atendidas implicam na própria impossibilidade da produção e em substancial
perda de qualidade do produto resultante. A assepsia é essencial e
imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não houvessem os
efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de microorganismos na
maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos,
tornando-os impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a
abrangência do termo "insumo" para contemplar, no creditamento, os
materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização
quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros
alimentícios.
7. Recurso especial provido.”

Aquele colegiado entendeu que a assepsia do local, embora não esteja
diretamente ligada ao processo produtivo, é medida imprescindível ao desenvolvimento das
atividades em uma empresa do ramo alimentício.

Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

Em outro caso, o STJ reconheceu o direito aos créditos sobre embalagens
utilizadas para a preservação das características dos produtos durante o transporte, condição
essencial para a manutenção de sua qualidade (REsp 1.125.253). O que, peço vênia, para
transcrever a ementa do acórdão:
“COFINS – NÃO CUMULATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA –
POSSIBILIDADE
–
EMBALAGENS
DE
ACONDICIONAMENTO
DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS DOS BENS
DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM ESTE
CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples
inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a
legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das
características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como
insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o transporte das
mercadorias e o vendedor arque com estes custos.”

Torna-se necessário se observar o princípio da essencialidade para a definição do
conceito de insumos com a finalidade do reconhecimento do direito ao creditamento ao
PIS/Cofins não-cumulativos.

Sendo assim, entendo não ser aplicável o entendimento de que o consumo de tais
bens e serviços sejam utilizados DIRETAMENTE no processo produtivo, bastando somente
serem considerados como essencial à produção ou atividade da empresa.

Nessa linha, o STJ, que apreciou, em sede de repetitivo, o REsp 1.221.170 –
trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas suas
turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Para melhor elucidar meu direcionamento, além de ter desenvolvido o conceito de
insumo anteriormente, importante ainda trazer que, recentemente, foi publicada a NOTA SEI
PGFN/MF 63/2018:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio
sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um
viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.

Quanto ao recurso da Fazenda, que se insurge ao enquadramento, dentro do
conceito de insumo, das despesas com frete de produto acabado entre estabelecimento,
entendo que não lhe assiste razão.

Ora, quanto a esse item, manifesto minha concordância com o voto do acórdão
recorrido, eis que considero meu entendimento já proferido no acórdão 9303-005.156:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes
de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se considerar
ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art.
3o, inciso IX, da Lei 10.637/02 eis que a inteligência desses dispositivos
considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na “operação”
de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se
harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo “frete na operação
de venda”, e não “frete de venda” quando impôs dispositivo tratando da
constituição de crédito das r. contribuições.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIAS PRIMAS
ENTRE ESTABELECIMENTOS
Os fretes na transferência de matérias primas entre estabelecimentos,
essenciais para a atividade do sujeito passivo, eis que vinculados com as
etapas de industrialização do produto e seu objeto social, devem ser
enquadrados como insumos, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei
10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02. Cabe ainda refletir que tais
custos nada diferem daqueles relacionados às máquinas de esteiras que
levam a matéria-prima de um lado para o outro na fábrica para a
continuidade
da
produção/industrialização/beneficiamento
de
determinada mercadoria/produto.”

Nesse ínterim, proveitoso citar ainda os acórdãos 9303-005.155, 9303-005.154,
9303-005.153, 9303-005.152, 9303-005.151, 9303-005.150, 9303-005.116, 9303-006.136, 9303-
006.135, 9303-006.134, 9303-006.133, 9303-006.132, 9303-006.131, 9303-006.130, 9303-
006.129, 9303-006.128, 9303-006.127, 9303-006.126, 9303-006.125, 9303-006.124, 9303-
006.123, 9303-006.122, 9303-006.121, 9303-006.120, 9303-006.119, 9303-006.118, 9303-
006.117, 9303-006.116, 9303-006.115, 9303-006.114, 9303-006.113, 9303-006.112, 9303-
006.111, 9303-005.135, 9303-005.134, 9303-005.133, 9303-005.132, 9303-005.131, 9303-
005.130, 9303-005.129, 9303-005.128, 9303-005.127, 9303-005.126, 9303-005.125, 9303-
005.124, 9303-005.123, 9303-005.122, 9303-005.121, 9303-005.127, 9303-005.126, 9303-
005.125, 9303-005.124, 9303-005.123, 9303-005.122, 9303-005.121, 9303-005.120, 9303-
005.119, 9303-005.118, 9303-005.117, 9303-006.110, 9303-004.311, etc.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

É de se entender ainda que pode ser tratado também como frete para a venda,
passível de constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX, e art. 15 da
Lei 10.833/03 – pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na “operação” de venda.

A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a
norma traz o termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse
dispositivo os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre as quais o
frete ora em discussão.

Em vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, que ressurgiu com
a discussão acerca da “possibilidade de creditamento de Contribuição Social não cumulativa
sobre o valor dos fretes pagos para transporte de bens adquiridos com suspensão e a pessoas
físicas”, sem delongas, entendo da mesma forma do acórdão indicado como paradigma – 3301-
009.482, que consignou em ementa, por unanimidade de votos:
“[...]
DESPESAS COM FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. AUTONOMIA DA
DESPESA DE FRETE EM RELAÇÃO AO PRODUTO/MERCADORIA
TRANSPORTADO Já se pacificou na jurisprudência, judicial e administrativa,
de que o frete é uma despesa autônoma, ou seja, incluí-se no rol de despesas
com serviços próprios ou contratados de terceiros que são, dependendo de sua
relação com a atividade da empresa, classificam-se como essenciais, pois sem
tais serviços, a atividade estaria comprometida ou não seria possível de ser
realizada. Portanto, independe, para apropriação de créditos sobre o valor do
frete, se o produto ou mercadoria transportada tenha sido tributada ou não
pelo PIS/COFINS, o que realmente importa é que o frete foi tributado pelo
PIS/COFINS e, em sendo, gera direito ao crédito sobre seu valor, apenas se
distinguindo, para efeitos tributários, se frete na aquisição de insumos ou frete
na venda.”
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

Ora, depreendendo-se da leitura do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03, vê-se
que a vedação a constituição de crédito das contribuições não cumulativas se aplica somente aos
bens e serviços não tributados; isso para não quebrar a não cumulatividade; sendo assim, se a
despesa de frete foi tributada pelo prestador, em respeito a mantença da sistemática não
cumulativa e neutralidade constitucional, é de se permitir a geração do crédito das contribuições
não cumulativas sobre o respectivo frete.

Frise-se a inteligência dada pelo acórdão 9303-011.551, de relatoria do ex-
conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes:
“[...]
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero,
que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por
ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do
insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção. [...]”

Em vista de todo o exposto, voto por:

Negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional;

Dar provimento ao Recurso Especial do sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado

Externo no presente voto minha divergência em relação ao posicionamento da
relatoria, no tema referente à impossibilidade de tomada de créditos das contribuições não
cumulativas sobre fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, aclarando a
posição que acabou prevalecendo no seio do colegiado.

O tema é controverso na CSRF, que alterou seu posicionamento, por mais de uma
vez, seja em função da mudança de entendimento de um único conselheiro, ou da alteração de
um membro do colegiado. Assim, há dezenas de julgados em um e em outro sentido, todos
caracterizados pela falta de consenso.

Mais recentemente, com a nova composição da CSRF, a matéria continua a ser
decidida contingencialmente, longe de externar um posicionamento sedimentado. Veja-se o
resultado registrado em ata para o Acórdão 9303-013.338 (processo administrativo no
10480.722794/2015-59, julgado em 20/09/2022):
“...por maioria de votos, deu-se provimento em relação a frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, vencidos os Cons. Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vinícius Guimarães e Liziane Angelotti Meira (o Cons. Carlos Henrique de Oliveira
acompanhou o relator pelas conclusões em relação a tal tema, por entender aplicável ao caso
apenas o inciso IX do art. 3o das Leis de regência das contribuições)” (grifo nosso)

Não se pode afirmar, categoricamente, qual é a posição conclusiva na apreciação
de tal tema, na CSRF. Aparentemente, na composição recente da 3a Turma da CSRF, metade dos
conselheiros (Cons. Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da Cruz) entende que tal crédito seria
duplamente admissível, tanto com base no inciso II do art. 3o das leis de regência das
contribuições (“bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”), quanto com base no inciso IX do art. 3o
da Lei no 10.833/2003 (“frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus
for suportado pelo vendedor”).

Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os
créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II do art. 3o
das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço
- para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes,
no próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão proferido
em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências para a palavra
“frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de que atua no ramo de
alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre esse tema, dispôs o voto-vogal
do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes “custos” e
“despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de EPI, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. É que tais “custos” e “despesas” não são essenciais ao
processo produtivo da empresa que atua no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses
itens do processo produtivo não importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção e nem, ainda, a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)

Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto, quanto no
voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos “custos” e “despesas”
com água, combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os
equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram de fora gastos com veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. (grifo nosso)
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, no que
se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com transporte
(frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (...)” (grifo nosso)

É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do
texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra “pronto e
acabado”.

Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente
do STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo. O raciocínio é válido tanto
para transferência entre estabelecimentos da empresa quanto para centros de distribuição ou de
formação de lotes.

Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador
tenha assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar concluindo
implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela redundância do texto legal.

Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ,
os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II: (“frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”),
se atendidas as condições de tal inciso.

Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi
decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).

E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em relação
ao assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao tema
aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se registra em
recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO
CPC/1973.
INOCORRÊNCIA.
DESPESAS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime
recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso
Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos
suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento
jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as despesas
de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de despesas de frete
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo nosso)

Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE. DIREITO A CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária.Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido pelo TRF
da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com fretes contratados
para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -, e
desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a
créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANDADO DE
SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO
NO CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do CPC/1973,
uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma suficiente e
fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos interesses da parte. Logo,
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não há que se falar em nulidade do
acórdão.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às contribuições
denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe às instâncias ordinárias, de acordo
com as provas dos autos, analisar se determinado bem ou serviço se enquadra ou não no
conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações
de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 848.573/SP, relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020)
(grifo nosso)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE INCLUSÃO
NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS E COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. DESPESAS COM TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de
frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda
ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp
1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020) (grifo nosso)

Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua
Câmara Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e
9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que revelei nas turmas ordinárias
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9303-013.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.723452/2014-95

em processos de minha relatoria, que eram decididos, em regra, por maioria, com um (v.g.,
Acórdãos 3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois conselheiros vencidos (v.g., Acórdãos
3401-006.906 a 922, de 25/09/2019).

Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ
aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação ao
inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não incluem os
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, e o entendimento pacifico,
assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também
aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), é de se concluir que não há
amparo legal para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa, ou centros de distribuição, por
nenhum desses incisos, o que implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.

Diante do exposto, no que se refere ao tema aqui em análise, voto por conhecer e,
no mérito, para dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
restabelecendo a glosa fiscal em relação a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos.

(Assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 480
DF CARF MF
Original